Tribunal: STF
Processo: ARE 1411914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que o recurso do evento 563, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI N. 8.137/90, ART. 2º, II, C/C ART. 71, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    PRELIMINARES - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MAGISTRADO QUE DISCORREU SATISFATORIAMENTE A RESPEITO DO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA - - APONTADA CONEXÃO COM PROCESSO SEMELHANTE - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO NO PONTO - SUSTENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP - ACUSAÇÃO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA - PRECEDENTES - EIVAS AFASTADAS. 



    MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RÉU QUE FIGURAVA COMO ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - FUNÇÕES DE DIREÇÃO E GERÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA DOCUMENTAL - DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DO DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO - TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA - INSUBSISTÊNCIA - TRIBUTO EFETIVAMENTE COBRADO DO CONSUMIDOR DE FATO - RESPONSABILIDADE PELO REPASSE DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA - MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR AS EXCLUDENTES - RISCOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL - ÔNUS DO TRIBUTO QUE É SUPORTADO PELO CONSUMIDOR FINAL - CONTRIBUINTE QUE APENAS TEM O DEVER DE REPASSAR AO ERÁRIO O VALOR DO TRIBUTO RECOLHIDO - TESES RECHAÇADAS - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) - NÃO CONHECIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JÁ APLICADA NA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5.º, XXXIX, LIV e LVII, e 93, inciso IX, todos da CRFB/88



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente